Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-71.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO PARCIAL DE PREPARO PROCESSUAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. Na hipótese, a parte interpôs recurso acompanhado apenas da guia e comprovante de pagamento das custas processuais (IDs 25410034 e 25410037), deixando de comprovar o pagamento do preparo recursal, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95.
3. De acordo com o Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
4. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque este possui legislação específica sobre o assunto. (AgRg na Reclamação no 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na Reclamação no 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
5. No mesmo sentido, conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC.
6. Destarte, uma vez não constatado o pagamento integral do preparo dentro do prazo legal (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
7. Recurso não conhecido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.